Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702196-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DAVID SALES FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 19541269) com pedido de efeito suspensivo, interposta por LEONARDO DAVID SALES FREITAS em face do DISTRITO FEDERAL ante sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada, processo número 0702196-75.2020.8.07.0018, julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante, consistente no interdito proibitório em relação ao imóvel situado na Chácara 122, Lote 15 – Colônia Agrícola Samambaia – Setor Habitacional Vicente Pires/DF, nos seguintes termos (ID 65095066 na origem): Trata-se de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência movida por LEONARDO DAVID SALES FREITAS contra UNIÃO e AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -AGEFIS. O autor adquiriu imóvel localizado na Chácara 122, Lote 15 – Colônia Agrícola Samambaia – Setor Habitacional Vicente Pires/DF, por via de contrato de cessão de direitos. Informa que recebeu intimação demolitória sobre sua propriedade, sobre o qual interpôs recurso administrativo. Instrui que vários imóveis na proximidade foram demolidos. Assevera que sofre risco de derrubada sem o devido julgamento do recurso administrativo. Aponta que a região onde está localizada seu bem de raiz pertence à União. Defende que a AGEFIS não possui legitimidade para atuar na área. Cita como argumentos o direito à ampla defesa, moradia e dignidade da pessoa humana. Relata que o terreno é passível de regularização. Por fim, requer, principalmente a concessão e confirmação da tutela de urgência com vista a obstar a operação de demolição em sua residência. Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deferida parcialmente a liminar requerida na inicial, pela Justiça Federal (ID n.o 59804327). Oferecida contestação por parte da União (ID n.o 59804330), defendendo sua ilegitimidade passiva para compor o feito e requerendo sua exclusão do polo passivo, considerando-se que o imóvel objeto do litígio não será inserido em área de propriedade deste ente federal. Decisão excluindo a União do feito e declinando competência para esse Juízo (ID n.o 59805998) tendo em vista que a ação foi ajuizada em razão exclusiva da AGEFIS. Contestação apresentada pela AGEFIS no ID n.o 59806000. Preliminarmente, escudou pela falta de interesse de agir, considerando-se que o interdito possessório é meio inábil para coibir legítimo exercício do poder de polícia. No mérito, informou que a terra é pública e que não há posse do autor nem autorização que legitime a ocupação da área. Defendeu que seus atos estão de acordo com a legislação de regência; que a edificação não teve licenciamento; que a titularidade da área não afeta o poder de polícia da AGEFIS; que a região está sem projeto urbanístico aprovado; que a pretensão autoral pode fomentar invasões nessa capital. No final, pleiteou pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Revogada a liminar deferida na Justiça Federal (ID n.o 59820974). Decisão agravada (ID n.o 61070974) e indeferida (ID n.o 61407013). Oferecida réplica, sopesada ao ID n.o 61333235. Em relação à preliminar de falta de interesse de agir, o autor salvaguardou a tese de que todos os atos administrativos tem exigibilidade, mas nem todos tem autoexecutoriedade. No mérito, alegou que a área está em processo de regularização e por isso não foram emitidos licenças e alvarás. Reforçou que o Poder Público promoveu a urbanização e cobrou IPTU para isso, o que demonstra a vontade de preservação do status quo do local. Instado, o Ministério Público, ao ID n.o 63585697, emitiu parecer no sentido de, primeiramente, informar que o IPTU não tem condão de comprovar a regularidade da área ou de obstar ação demolitória de edificações ilegais. Apontou que é incontroverso que a edificação que o autor pretende proteger foi erigida em área pública. Relembrou que segundo informação n.o 262/2018, trata-se de edificação de um prédio de seis andares, não é passível de regularização por contrariar a definição de atividade prevista pro lote (habitação unifamiliar). Desse modo, não existe parâmetros válidos para obstar ação fiscalizatória do Poder Público. Escudou que foi emitido intimação demolitória o que ataca qualquer argumentação de cerceamento de defesa. Concluiu que o autor só quer obstar a atuação do órgão fiscalizador. Rememora que ao Judiciário somente cabe o controle da legalidade do ato administrativo. Em conclusão, oficiou pela improcedência dos pedidos autorais. É o relatório. DECIDO. A presente ação cuida de um interdito probatório movido pela parte autora cujo objetivo é embargar a ação fiscalizatória do Poder Público. Por outro lado, não se vislumbra na ré a intenção de atacar a posse da parte requerente. Em relação à formalidade, a petição inicial dessa demanda encontra-se formalmente adequada, em conformidade com a lei processual civil. Estão presentes os pressupostos processuais cabíveis. As partes são legítimas, posto que há visível pertinência subjetiva de quem se diga possuidor para reclamar a pretendida proteção de seu imóvel. Há necessidade e utilidade na tutela jurisdicional, ou seja, interesse jurídico. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A aferição das condições da ação dá-se pelo prisma da asserção. Nesta perspectiva, não pode haver dúvidas de que a demanda ampara-se em perspectiva de tutela jurisdicional necessária e útil, em tese. Vale recordar que o reconhecimento da condição da ação, que é tema meramente processual, não implica juízo de mérito. DO MÉRITO. Os interditos possessórios pressupõem lesão injusta à posse afirmada pela parte. Ocorre que o ato administrativo fundado no poder de polícia não se volta contra a posse, e sim à concretização do ordenamento jurídico urbanístico. Sendo tipicamente ato administrativo, a fiscalização edilícia ostenta presunção de legalidade, o que o torna logicamente incompatível com a consideração de ilegalidade aparente na suposta lesão à posse. Nos autos, têm-se que não há comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, o interessado deve estar munido da licença para construir. Se não possui, as edificações realizadas no local são ilícitas, e atraem a possibilidade da demolição prevista no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Do Direito à Moradia x Função Social da Propriedade. O direito de moradia deve ser exercitado conforme a lei, mais especificamente conforme a função social da propriedade (a qual exige subordinação do proprietário ou possuidor aos ditames legais, no uso do imóvel que se pretende destinar à moradia). Não se pode permitir todo e qualquer ato em nome do direito de moradia, posto que a moradia de um não pode prejudicar o mesmo direito ou o direito de uma cidade organizada e racionalmente planejada para os demais cidadãos. Ou seja, em nome do direito de moradia, não se pode tolerar a prática da invasão e de edificações construídas de qualquer modo, normalmente causando lesões graves ao meio ambiente, à ordem urbanística e ao restante da coletividade que, honestamente, abstém-se de invadir e submete-se aos programas oficiais de desenvolvimento habitacional, em igualdade de condições para com outros cidadãos. Pelas mesmas razões, o domicílio protegido constitucionalmente é aquele erguido conforme a lei. O domicílio que viola a função social da propriedade, erguido em propriedade alheia ou em parcelamento criado criminosamente, em desconformidade com as normas edilícias, causando lesão à ordem urbanística e aos interesses maiores da coletividade, não tem proteção jurídica, posto que decorre de ato ilícito, o qual não pode ser considerado fonte de direito. Acrescente-se que a ocupação da autora teve origem em ato criminoso (parcelamento ilegal de terras) e, como tudo o que tem origem ilícita, não pode receber tutela jurisdicional, pois o vício de origem contamina toda a situação fática criada. O direito de construir é, assim, subordinado à função social da propriedade. O atendimento à função social da propriedade, pressupõe, inicialmente, a harmonia entre o uso da propriedade e o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico por sua vez, condiciona o direito de construir ao prévio licenciamento administrativo. Trata-se de exigência comezinha em qualquer cidade, posto que tal exigência não decorre do capricho do legislador, mas de determinantes relacionadas à segurança, salubridade e viabilidade das construções, respeito à ordem urbanística e ambiental, dentre outros interesses. Assim depreende-se que nenhum direito constitucional é absoluto, nem mesmo a dignidade da pessoa humana, devendo-se ceder em face do interesse público, não devendo ser entendido de forma isolada na Constituição Federal, mas em conjunto com outros valores constitucionalmente insculpidos, e de mesma hierarquia, especialmente no que diz respeito à ordem urbanística e à tutela ao meio ambiente. Do Direito à Ampla Defesa. No caso em tela, o demandante recebeu devidamente a intimada sobre a demolição, e com isso teve seu direito administrativo e judicial preservado. Além do exposto, o Poder de Polícia tem como um dos atributos a autoexecutoriedade, cujo exercício não está condicionado à autorização judicial. Apesar do autor arguir como matéria de defesa o disposto no novo COE sobre não se admitir demolição imediata nos casos de obra em desenvolvimento ou inicial em área pública (art. 133, da Lei 6.138/18), presente processo trata-se, também, de obra erigida sem necessário alvará, o que impõe posicionamento ativo do Estado sob pena de prevaricação. Assim, se for caso de medida sumária, não é necessário a precedência do contraditório. Lei 6.138/18 prevê sanções a casas erigidas sem prévio licenciamento: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (....) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Do dispositivo legal, extrai-se que, em se tratando de obras não passíveis de regularização e já finalizadas, erguidas em área pública ou particular, impõe-se a expedição pelo Poder Público de intimação demolitória com prazo de 30 dias. Em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, é possível que o órgão fiscalizador proceda à demolição imediata, ou seja, sem necessidade de notificação prévia. No caso das obras já concluídas, o decreto regulamentador do Código de Obras e Edificações prevê que, se o responsável pela edificação clandestina não realiza a demolição por ato próprio, o poder público fica autorizado a fazê-lo. Ademais, o art. 182 da CF/88 estabelece que: “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. Logo, a atividade fiscalizatória encontra plena guarita na ordem constitucional. Não se olvide a orientação do Enunciado n.o 619 da Súmula do STJ, que desnatura como posse a ocupação não autorizada de bem público: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Em relação ao processo administrativo não juntado aos autos, este não interfere nessa demanda, e vice versa, tendo em conta que a matéria aqui discutida é sobre a legalidade e a possibilidade do interdito proibitório para coibir exercício regular de poder de polícia, o que foi amplamente polemizado. Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, e extingo este processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Considerando sua sucumbência, condeno a autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. Na petição constante no ID 19541269, o Apelante, em sede de requerimento, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, como fundamento do recurso de apelação alega que: (a) na origem, trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada na Justiça Federal na qual objetivava a suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição, bem como esbulho possessório em seu imóvel localizado na Chácara 122, Lote 15 – Colônia Agrícola Samambaia/DF; (b) em face da exclusão da União, os autos vieram para o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Fundiário e Urbano do DF; (c) foi iniciada operação de derrubada de imóveis na região onde está localizado o imóvel do Apelante; (d) comprovou sua posse, por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda do referido imóvel, que está dentro dos padrões exigidos pela construção civil e demais órgãos competentes; (e) existe controvérsia sobre a área em que se situa o referido imóvel, em face de uma questão demarcatória que envolve a União e área supostamente particular, pertencente ao espólio EDUARDO DUTRA VAZ, autor do Processo no 2334-70.2013.4.01.3400, que corre na 21a Vara Federal em autos de uma ação demarcatória; (f) a área em comento está sob processo de regularização que se iniciou em 2019, assim, não há, ainda, a emissão de licenças de alvarás, a despeito da existência de imóveis já escriturados; (g) o novo Código de Obras e Edificações, instituído na Lei Distrital n. 6.138/18, dispõe que atualmente só é possível demolição imediata de obras em fase inicial ou em desenvolvimento em área pública; (h) o imóvel do Apelante não se amolda em nenhuma dessas hipóteses, pois, não se trata de obra inicial, assim como, não se pode afirmar que foi construído em área pública; (i) a sentença apelada vai de encontro a legislação em vigor, invalidando o dispositivo do novo COE/DF. Por fim, pleiteia, genericamente, em sede de tutela de urgência, a determinação para impedir o Apelada de demolir o imóvel localizado na Chácara 122, Lote 15 – Colônia Agrícola Samambaia – Setor Habitacional Vicente Pires/DF e CEP: 72110-600 – DF, ou, ainda, em sede de pedido subsidiário, a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, requer que seja provida a apelação. Preparo pago, constante do ID 19541270 e 19541271. Contrarrazões ofertadas (ID 19541274). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 20736534) É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Por outro lado, o pedido de tutela recursal se baseia em pilares análogos, sendo o presente pedido no sentido de ver o Apelado se abster de atos demolitórios ou, ainda, de se atribuir efeito suspensivo à apelação, suspendendo, assim, a eficácia da sentença prolatada. A despeito da atecnia da peça, que não declinou pontualmente os requisitos em ambos os casos, limitando-se a narrar a controvérsia na origem e a impugnar a sentença monocrática, apreciarei o pedido a partir do conjunto postulatório, nos termos do art. 322, §2o do CPC. São necessários alguns requisitos para a pretensão de tutela antecipatória, a partir da probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em cognição sumária, característica deste ato processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. No presente caso, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito mais do que para a concessão, de plano e pronto, da tutela antecipada recursal, tendo em vista que o Apelante apresenta controvérsia a respeito de deslinde de uma situação jurídica que envolve o imóvel, qual seja, a titularidade do bem, bem como as zonas limítrofes, em contraste com o debate sobre a Lei Distrital n. 6.138/18, que instituiu o novo COED/DF e que regulamenta o tema. Sobreleva-se dos autos o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida do tema acima e por outro lado, o periculum in mora é pautado na assertiva de temeridade da consecução de atos demolitórios sem apreciação do pedido da Agravante, sem deixar de mencionar a superveniência da situação pandêmica, que enseja ponderação em relação a questões que levam em consideração desalojamento imediato. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que houve explícita demonstração pela parte Apelante de que os efeitos da sentença agravada lhe são prejudiciais, bem como, no mínimo, de controvérsia quanto ao direito invocado. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, necessária a concessão da do efeito suspensivo. Dentro dos limites dessa cognição, o que se discute é o resultado útil do processo, pois o Apelante pode se ver na iminência de demolição do imóvel enquanto pendente a apreciação da apelação. Assim, com a finalidade de resguardar o próprio deslinde processual, tenho que o momento seja de deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ocasião em que será dirimida a questão trazida pelo Apelante. Por outro lado, entendo não subsistir gravame para o Apelado aguardar o pronunciamento judicial por ocasião do julgamento da apelação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo-se a eficácia da sentença até o julgamento da presente apelação. Intimem-se as partes para ciência, intimando-se o Distrito Federal, COM URGÊNCIA. Ao juízo monocrático, para ciência da decisão. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e se intimem. Brasília, 27 de outubro de 2020 14:31:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador